Tribunal: CARF
Processo: 13639.000998/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000998/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.754 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
VILU ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO
DOS
SEGURADOS.
DESCONTO
PELA
EMPRESA.
PENALIDADE.
Constitui infração tributária punível com multa deixar a empresa de efetuar os
descontos das contribuições devidas pelos segurados contribuintes individuais
a seu serviço.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE.
CORREÇÃO
DA
FALTA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível a relevação da multa quando não resta comprovada a correção da
falta até o prazo final de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000998/2008-53
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000998/2008-53

Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (DRJ/JFA), por meio do
Acórdão no 09-24.447, de 17/06/2009, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 55/57):
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. FALTA DE DESCONTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa deixar de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
MULTA. RELEVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
Não cabe a relevação da multa aplicada se não foram atendidos todos os requisitos
previstos na legislação previdenciária.
Lançamento Precedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.178.182-5, por deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto da respectiva remuneração, a contribuição do contribuinte
individual a seu serviço, no período de 01/2004 a 12/2004, apurado nos recibos de pagamento
apresentados (fls. 03/13).
A infração tributária tem previsão legal no art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de maio
de 2003. Quanto à multa aplicada, encontra-se listada na alínea “g” do inciso I do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 59.
A ciência da autuação se deu em 21/11/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 03 e 39/41).
Intimada por via postal em 06/07/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 05/08/2009, conforme data do
carimbo de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a
seguir resumidos (fls. 58/59 e 60/62):
(i) houve o saneamento da falta, por meio da entrega da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) retificadora
e do recolhimento dos débitos apurados pela fiscalização,
conforme comprovam os documentos anexos ao processo
administrativo;
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000998/2008-53

(ii) a infração não resultou em lesão ao Erário, tampouco
agiu a autuada com dolo, fraude ou má-fé; e
(iii) requer o cancelamento do auto de infração, por ser
primária e inexistir qualquer circunstância agravante.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
A autuada protocolou impugnação no dia 19/12/2008 contra o auto de infração
lavrado pela fiscalização, quando havia possibilidade de relevação da multa aplicada, com
fundamento no § 1o do art. 291 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, com a redação
do Decreto no 6.032, de 1o de fevereiro de 2007.
Confira-se o texto:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(...)
Como asseverou a decisão recorrida, são requisitos cumulativos para a relevação
da multa: (i) pedido e correção da falta até o prazo final da impugnação; (ii) infrator primário; e
(iii) inexistência de circunstância agravante.
No presente caso, a infração tributária diz respeito à falta de arrecadação pela
empresa da contribuição do segurado contribuinte individual, mediante desconto da respectiva
remuneração paga ao trabalhador.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13639.000998/2008-53

Não há prova da correção da falta. A entrega de GFIP retificadora e o
recolhimento da contribuição previdenciária em atraso não são hábeis para reparar a conduta do
autuado. Com efeito, tal como antes, não resta demonstrado que houve o desconto da
contribuição pela empresa, no período de 01/2004 a 12/2004, devida pelo contribuinte individual
que lhe prestou serviço.
A ausência de dolo, fraude ou má-fé da empresa, assim como a regularização do
recolhimento da contribuição previdenciária não arrecadada do contribuinte individual, não
afastam a aplicação da sanção pecuniária, tampouco são circunstâncias que autorizam a
atenuação ou relevação da multa.
Logo, não merece reforma o acórdão de primeira instância, que decidiu
corretamente com base na legislação tributária aplicável aos fatos.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital